Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704023-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LINDALVA DE SOUZA AGRAVADO: GERALDO DA SILVA ARAUJO, SIRMENES ARANTES REPRESENTANTE LEGAL: LAYANNY KELLY LIMA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LINDALVA DE SOUZA (demandante) contra decisão proferida pelo il. Juízo da6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0707419-26.2021.8.07.0001, na qual foi deferida a penhora de 5% (cinco por cento) da aposentadoria da demandante SIRMENES ARANTES, enquanto o pedido da agravante foi de penhora de 30% (trinta por cento). Eis a r. decisão agravada (ID 223893225 da origem): “Insira-se sigilo sob os documentos de ID 222980203 - 222980204, nos termos do art. 189, do CPC. A exequente postula a constrição da verba salarial dos devedores. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Tal entendimento vem sendo acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do DF, consoante excerto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. PERDA OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Rendo-me ao entendimento majoritário da Turma no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 3. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida não afeta subsistência da devedora ou de sua família e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1357583, 07101206020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o(a) executado(a) ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 99.745,19 e a executada SIRMENES ARANTES aufere renda mensal líquida em torno de R$ 4.991,76 (ID 222980204). No caso dos autos, a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da executada SIRMENES ARANTES não tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Posto isso, defiro o pedido para determinar a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do salário líquido da executada SIRMENES ARANTES, CPF: 015.975.981-19, até o limite do débito em cobrança de R$ 99.745,19. Oficie-se ao órgão pagador do requerido para cumprimento imediato da decisão. Fixo o débito em R$ 99.745,19, doravante sem juros e sem correção monetária, devendo o órgão pagador cessar os descontos após a quitação do valor de R$ 99.745,19, com imediata comunicação a este Juízo, por meio físico ou preferencialmente por e-mail institucional. Favor mencionar o número deste processo. e-mail institucional: 06vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Intime-se a executada SIRMENES ARANTES da penhora, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro a penhora salarial do executado GERALDO DA SILVA ARAUJO, haja vista receber salário mínimo legal, o que torna impenhorável (ID 222980203). Concedo à presente decisão força de ofício. Cumpra-se.” Inconformada, a demandante recorre. Alega a agravante que a decisão recorrida lhe causa grave prejuízo, pois "a determinação judicial de penhora de apenas 5% da aposentadoria da agravada implicará em favorecer o devedor e o inadimplente". Aduz ainda que "os agravados, além dos rendimentos do INSS, são empreendedores e empresários do ramo da construção civil, na produção e venda de vidros e blindex e possuem outras rendas, que não são declaradas ao fisco e não apresentam movimentação em suas contas bancárias pessoais". A agravante fundamentou seu pedido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem admitido, em casos excepcionais, a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que respeitado o mínimo existencial. Além disso, foi mencionada a Lei 14.509/2022, que permite a consignação de até 45% dos rendimentos dos aposentados para pagamento de empréstimos, sendo utilizado esse parâmetro para justificar o pedido de penhora no mesmo percentual de 30%. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravada. Preparo no ID 68535076. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator